Tribunal: TJES
Processo: 0000166-79.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000166-79.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL.
INVIABILIDADE.
R
ECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

A denúncia narrou que, em 17 de julho de 2024, na Rua Nordeste, bairro Iolanda, em Nova Venécia/ES, o réu foi surpreendido por policiais militares após vigilância motivada por informações de tráfico de drogas no local. Durante a campana, os agentes visualizaram o acusado entregar um invólucro a um terceiro, que fugiu ao perceber a aproximação. O réu tentou entrar na residência, sendo contido. Em revista pessoal e busca no imóvel, foram localizados: 30 pedras de crack, uma pedra maior da mesma substância, 32g de maconha, balança de precisão, dois celulares, um rádio comunicador e uma lanterna. Ainda durante a diligência, dois outros indivíduos armados evadiram-se do local. Diante disso, foi oferecida denúncia imputando ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, em razão da posse e do depósito das substâncias e objetos apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada, diante da valoração dos vetores do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de
a
bsolvição por insuficiência de provas
não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A autoria e a materialidade do crime restaram amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo toxicológico, auto de apreensão, relatório policial e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do apelante confirmaram, em juízo, que presenciaram o réu dispensando invólucro com entorpecentes ao notar a aproximação da viatura. Ambos relataram a apreensão de outros materiais relacionados ao tráfico dentro da residência e afirmaram que familiares confirmaram que o réu morava no imóvel.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer validade aos depoimentos prestados por policiais, sobretudo quando estão em harmonia com as demais provas dos autos, como no caso dos autos.

A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e dissociada da robustez do acervo probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável em seu favor.

Quanto ao pedido de
revisão da pena-base
, não se verifica qualquer ilegalidade. A sentença fundamentou a elevação inicial da pena em razão da
culpabilidade acentuada
e de
antecedentes criminais desfavoráveis
, adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, conforme critério aceito pelo STJ. Os fundamentos estão adequadamente justificados e proporcionais à conduta praticada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000166-79.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDRE DE OLIVEIRA ALVES

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA ALVES
, contra a sentença de id. 16082043, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese que, no dia 17 de julho de 2024, na Rua Nordeste, bairro Iolanda, Nova Venécia-ES, o apelante foi surpreendido por policiais militares, mantendo, em depósito, substâncias entorpecentes.

A atuação policial, se deu após o recebimento de informações, dando conta da ocorrência de tráfico de drogas no referido endereço. Diante disso, os agentes realizaram cerco e vigília no local, ocasião em que observaram movimentações consideradas suspeitas. Em determinado momento, os policiais visualizaram um indivíduo não identificado, aproximar-se do acusado, ocasião em que este lhe entregou um invólucro. Ao tentarem realizar a abordagem, o desconhecido evadiu-se do local, enquanto o recorrente tentou adentrar a residência, sendo contido pelos policiais.

Procedida a abordagem pessoal e a busca no imóvel, os militares encontraram em poder do réu, e no interior da residência, um invólucro contendo
30 (trinta) pedras de crack
,
01 (uma) pedra de crack de tamanho maior
,
32 g (trinta e dois gramas) de maconha
, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) lanterna. Durante a diligência, ainda segundo consta da denúncia, dois outros indivíduos que se encontravam na residência, evadiram-se portando armas de fogo, não sendo possível localizá-los.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses formuladas no presente apelo.

E
m relação ao pleito absolutório,
verifico que, a materialidade e autoria, restaram comprovadas nos autos, através do auto de Prisão em flagrante (fl. 02), auto de apreensão (fls. 19/21), auto de constatação da natureza da droga (fl. 21), boletim unificado (fls. 31/35), relatório final do inquérito policial (fls. 40/41), laudo toxicológico definitivo (id. 16082039), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque, para as declarações prestadas pelos policiais militares Dayra Izídio e Gustavo Zucateli Bettero, que participaram da prisão do réu, os quais presenciaram o momento em que o acusado, ao avistar a aproximação da equipe, arremessou um invólucro verde com substância entorpecente (30 pedras pequenas e uma maior de crack) próximo à cozinha de sua residência.

A policial militar
Dayra Izídio
, em juízo, relatou que o réu foi visualizado dispensando o entorpecente e que, após diligências com o auxílio de cão farejador, foram localizadas mais substâncias e uma balança de precisão dentro da casa, a qual já era conhecida por reincidência em práticas de tráfico. Confirmou integralmente o que havia declarado na fase policial.

De igual modo, o policial
Gustavo Zucateli Bettero
informou que, durante a campana, constatou movimentação típica de comércio de drogas e que, ao ser abordado, o réu tentou evadir-se e foi flagrado lançando o invólucro. Declarou ainda que foram localizados objetos vinculados ao tráfico — rádio comunicador, celulares, maconha, balança de precisão — e que familiares do réu confirmaram que ele residia no imóvel.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Embora o apelante tenha negado a intenção de comercialização, alegando uso pessoal, sua versão não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, que indicam cenário compatível com o tráfico ilícito, dada a diversidade de elementos: quantidade e variedade das drogas, acondicionamento, fuga dos comparsas e existência de objetos típicos da traficância.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Quanto a

dosimetria da pena
, especificamente à
pena-base
,
verifico que não há reforma a ser feita, porquanto fixada em 7 (sete) anos e 6 meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pelo desvalor atribuído aos vetores “culpabilidade” e “antecedentes”, ambos, devidamente fundamentados, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.